Tribunal: TJMT
Processo: 1012759-88.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012759-88.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), TRANSCUNHA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.736.207/0001-76 (EMBARGANTE), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (EMBARGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), EDUARDO TADEU GONCALES - CPF: 083.130.578-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu penhora eletrônica em pagamento parcial da dívida, autorizou o levantamento de valores pela exequente e determinou a restrição de veículos via sistema RENAJUD. A embargante sustenta a existência de contradição interna entre o reconhecimento da preclusão temporal quanto à constrição realizada via SISBAJUD e o posterior exame de mérito das teses recursais, bem como omissão quanto à essencialidade dos veículos à atividade empresarial, à incidência do art. 833, inciso V, do CPC e à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorre em contradição interna ao reconhecer a preclusão temporal quanto à penhora via SISBAJUD e, simultaneamente, examinar a legalidade dos atos executivos subsequentes; (ii) saber se há omissão quanto à análise da essencialidade dos veículos à atividade empresarial e à aplicabilidade do art. 833, inciso V, do CPC; e (iii) saber se há omissão quanto à ponderação entre a efetividade da execução e os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. A contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela de natureza interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo ou entre premissas logicamente incompatíveis adotadas no mesmo pronunciamento. O acórdão embargado delimitou com precisão o alcance da preclusão reconhecida, restrita à impossibilidade de rediscussão da validade da penhora via SISBAJUD já consolidada, e examinou, de forma autônoma e independente, a legalidade dos atos executivos posteriores submetidos ao recurso, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre os dois planos de análise.

4. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não obriga o julgador a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento material das questões relevantes ao deslinde da controvérsia. O acórdão apreciou expressamente a tese da essencialidade dos veículos, concluindo pela ausência de demonstração concreta de inviabilidade operacional e pela inexistência de indicação de bens substitutivos, o que afasta a alegada omissão quanto ao art. 833, inciso V, do CPC.

5. A restrição de circulação, transferência e licenciamento de veículos via RENAJUD possui natureza instrumental e cautelar, voltada à localização, preservação e futura efetivação da constrição patrimonial, não constituindo penhora definitiva nem expropriação imediata dos bens. A invocação da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho não é apta, por si só, a obstar medidas preparatórias voltadas à efetividade da execução, especialmente quando a executada não colaborou para a satisfação da obrigação.

6. O acórdão enfrentou de forma específica e suficiente o princípio da menor onerosidade da execução, assentando que o art. 805, parágrafo único, do CPC impõe ao executado o ônus de indicar meio alternativo igualmente eficaz, do qual a embargante não se desincumbiu. A ponderação entre efetividade da execução e preservação da atividade empresarial foi efetivamente realizada, prevalecendo a tutela executiva diante da inércia processual da executada e da insuficiência da constrição financeira anteriormente realizada.

7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não impõe ao órgão julgador manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles quando as matérias já foram adequadamente enfrentadas no julgado. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. As alegações da embargante revelam, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura contradição embargável a distinção entre o reconhecimento de preclusão temporal quanto a determinada matéria e o exame de mérito de questões processuais autônomas e cronologicamente posteriores, submetidas ao conhecimento do Tribunal pela própria dinâmica recursal. 2. O dever de fundamentação não exige menção expressa a cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento material das questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1º, 805 e parágrafo único, 833, V, 854, §3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10264068320228110003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 00361919120058110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10074046820248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10259759520238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRANSCUNHA TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.
1001102-98.2023.8.11.0051, movido por
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, que converteu penhora
on-line
em pagamento parcial, autorizou o levantamento de valores e determinou a constrição de veículos via sistema RENAJUD.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento contém contradição interna e omissões relevantes que comprometem a completude e a coerência do julgado.

Sustenta, quanto à contradição, que o acórdão reconheceu a ocorrência de preclusão temporal em relação à discussão da constrição realizada via SISBAJUD e, simultaneamente, passou a examinar o mérito das teses recursais relacionadas à legalidade da penhora, à conversão dos valores bloqueados em pagamento parcial e à regularidade dos atos executivos subsequentes, sem esclarecer se o desprovimento do recurso decorreu da impossibilidade de análise das matérias em razão da preclusão reconhecida ou da efetiva rejeição das teses após exame de mérito.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise específica da essencialidade dos veículos utilizados na atividade empresarial de transporte rodoviário de cargas, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar a aplicabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de restrição de circulação de bens diretamente vinculados à atividade produtiva da empresa e a necessária compatibilização da medida executiva com o princípio da preservação da empresa.

Aduz, ademais, omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, por não ter o acórdão esclarecido de que forma a restrição de circulação dos veículos se compatibiliza com a continuidade da atividade empresarial da embargante, nem indicado os elementos probatórios que conduziram à conclusão de inexistência de prejuízo operacional relevante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, com o esclarecimento acerca do alcance da preclusão temporal reconhecida e dos limites objetivos do julgamento; a supressão da omissão relativa à essencialidade dos veículos utilizados na atividade empresarial, com manifestação expressa sobre a incidência do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil; a supressão da omissão relativa à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução e do princípio da preservação da empresa; e, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, o reconhecimento do prequestionamento dos artigos 489, §1º, incisos IV e VI, 805 e parágrafo único, 833, inciso V, 854, §3º, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 170, ambos da Constituição Federal (Id. 374354852).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 376377854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRANSCUNHA TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.
1001102-98.2023.8.11.0051, movido por
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, que converteu penhora
on-line
em pagamento parcial, autorizou o levantamento de valores e determinou a constrição de veículos via sistema RENAJUD.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Examinados os autos com a devida atenção, verifico que os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a preclusão temporal quanto à discussão da constrição realizada via SISBAJUD e, simultaneamente, examinar o mérito das teses recursais relacionadas à legalidade dos atos executivos subsequentes.

A alegação não prospera.

A contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela de natureza interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas logicamente incompatíveis adotadas no mesmo pronunciamento judicial. Não se configura contradição embargável a mera discordância da parte com o raciocínio jurídico adotado pelo órgão julgador, tampouco a percepção subjetiva de incompatibilidade entre fundamentos que, em verdade, operam em planos processuais distintos e autônomos.

No caso concreto, o acórdão embargado foi absolutamente preciso e coerente ao delimitar o alcance da preclusão reconhecida: esta incidiu especificamente sobre a possibilidade de a executada rediscutir, em sede recursal, a validade ou a impenhorabilidade da penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, matéria que deveria ter sido arguida no prazo do art. 854, §3º, do CPC, do qual a embargante não se utilizou, permanecendo inerte após regular intimação.

Diversamente, o exame de mérito promovido pelo acórdão versou sobre questões processuais autônomas e cronologicamente posteriores, submetidas ao conhecimento deste Tribunal pela própria dinâmica do recurso: a legalidade da conversão do bloqueio em pagamento parcial, a regularidade da autorização de levantamento dos valores pela exequente e a legitimidade da adoção de medidas constritivas via sistema RENAJUD. Tais questões não se confundem com a discussão sobre a validade da penhora já consolidada, constituindo objeto recursal próprio e independente.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer a impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa e, simultaneamente, apreciar a legalidade de atos executivos posteriores regularmente impugnados pelo recurso. Ao contrário, a distinção entre esses dois planos de análise revela a coerência metodológica do acórdão embargado, que delimitou com precisão o âmbito de cognição disponível em cada etapa do raciocínio decisório.

O que a embargante pretende, em verdade, é atribuir à preclusão reconhecida um alcance mais amplo do que aquele efetivamente conferido pelo julgado, com o propósito velado de reabrir discussão já encerrada. Tal pretensão é manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à reinterpretação extensiva dos fundamentos adotados pelo órgão julgador.

Também não assiste razão à embargante quanto à alegada omissão relativa à essencialidade dos veículos e à aplicabilidade do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou expressamente e de forma suficiente a tese da essencialidade dos bens, consignando que a agravante se limitou a formular alegação genérica, sem apresentar elementos concretos capazes de demonstrar comprometimento absoluto da atividade empresarial ou inviabilidade operacional decorrente da medida executiva adotada. Registrou, ainda, que a executada não indicou bens substitutivos nem apresentou alternativa eficaz à satisfação do crédito exequendo, circunstância que afasta a incidência do princípio da menor onerosidade em seu favor.

Nesse contexto, impõe-se destacar que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e densificado no art. 489, §1º, do CPC não obriga o julgador a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que as questões relevantes ao deslinde da controvérsia sejam materialmente enfrentadas. O que a lei veda é a omissão sobre o ponto ou a questão, não a ausência de referência nominal ao dispositivo que o disciplina.

No caso, a questão da impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho foi materialmente apreciada pelo acórdão, que concluiu, com fundamento nas circunstâncias concretas dos autos, pela inaplicabilidade da proteção invocada, diante da ausência de demonstração efetiva da essencialidade dos bens e da inexistência de indicação de alternativa patrimonial apta a garantir a execução.

Acrescente-se, por oportuno, que a medida constritiva determinada pelo Juízo de Origem, restrição de circulação, transferência e licenciamento via RENAJUD, possui natureza instrumental e cautelar, voltada à localização, preservação e futura efetivação da constrição patrimonial. Não se trata de penhora definitiva nem de expropriação imediata dos bens, razão pela qual a invocação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC, ainda que em tese aplicável a determinados instrumentos de trabalho, não se mostra apta, por si só, a obstar a adoção de medidas preparatórias voltadas à efetividade da execução, especialmente quando a parte executada não colaborou minimamente para a satisfação da obrigação.

A omissão alegada, portanto, não existe. O que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão desfavorável adotada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Igualmente improcedente a alegação de omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução e do princípio da preservação da empresa.

O acórdão embargado dedicou fundamentação específica e detalhada ao tema, assentando que o art. 805, parágrafo único, do CPC impõe ao executado o ônus processual de indicar meio alternativo igualmente eficaz para a satisfação do crédito exequendo, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Consignou, ainda, que a invocação genérica do princípio da preservação da empresa não pode funcionar como fundamento para inviabilizar, de forma absoluta, os atos executivos regularmente determinados, sob pena de esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional e comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

A ponderação entre a efetividade da execução e a preservação da atividade empresarial foi, portanto, efetivamente realizada pelo órgão julgador, que, diante das circunstâncias concretas do caso, insuficiência da constrição financeira anteriormente realizada, inércia processual da executada, ausência de indicação de bens alternativos e inexistência de proposta concreta de pagamento, concluiu pela prevalência da efetividade da tutela executiva.

A pretensão da embargante de que o acórdão detalhasse os elementos probatórios que conduziram à conclusão de inexistência de prejuízo operacional relevante não encontra amparo no ordenamento processual. Incumbia à própria executada produzir a prova do alegado comprometimento da atividade empresarial, ônus do qual não se desincumbiu. Não se pode exigir do julgador a fundamentação de ausência de prova que a própria parte deixou de produzir.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como inequivocamente ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a simples intenção de prequestionar dispositivos legais e constitucionais não impõe ao órgão julgador a emissão de manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles, sobretudo quando as matérias por eles disciplinadas já foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, como demonstrado nos tópicos anteriores.

A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de forçar o pronunciamento expresso sobre dispositivos já materialmente apreciados, sem a demonstração de qualquer vício concreto no julgado, configura utilização da via recursal em descompasso com sua natureza e finalidade, aproximando-se do caráter protelatório que o legislador buscou coibir mediante a previsão da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Nada obstante, considerando que a embargante ao menos aponta, ainda que sem razão, a existência de vícios no julgado, deixo de aplicar a referida sanção, por não vislumbrar, nas circunstâncias do caso, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo dispositivo legal para sua incidência.

Em síntese, o acórdão embargado não contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material. As alegações da embargante revelam, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão velada de rediscutir matéria já examinada e decidida pelo Colegiado, finalidade manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO . APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Janaína de Frana Borges contra acórdão que rejeitara embargos de declaração anteriores, sob alegação de persistirem omissão e contradição no julgado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido contém os vícios previstos no art. 1 .022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, de modo a justificar a oposição dos segundos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito . 4. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, sem apontar de forma concreta a existência de vícios que ensejem o manejo dos aclaratórios. 5. A contradição passível de correção é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não aquela que se verifica em face da expectativa da parte ou de divergência jurisprudencial . 6. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa . Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC . 2. Configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos sem fundamento idôneo, impondo-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264068320228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – COMPOSIÇÃO DA TURMA DE CÂMARAS DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PARTICULARIDADES – IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AMPLA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO DE TESE – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS IMPROVIDOS.
O artigo 1 .022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, aperfeiçoando-se o julgado, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. Sob as vestes de se aperfeiçoar o julgamento, o embargante pretende revisitar o mérito do provimento jurisdicional por concluir como inapropriado e assim se distancia inclusive do disposto no artigo 1022 da Lei Instrumental Civil, de modo que os embargos devem ser improvidos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00361919120058110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição
.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026